Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-85.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001968-85.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Advogado(s): JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, PAULA LACERDA DO COUTO APELADO: GILMAR DA SILVA CANGUSSU Advogado(s):PERICLES NOVAIS FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL COERENTE. APLICAÇÃO DO CDC DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a apelação, mantendo decisão que reconheceu cobertura securitária em contrato de proteção veicular. A parte embargante alega omissão quanto à valoração de provas documentais, contradição na interpretação contratual, ausência de análise da natureza jurídica da relação e do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, além de requerer prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas e fundamentos jurídicos suscitados; (ii) saber se há contradição na interpretação das cláusulas contratuais; (iii) verificar a existência de omissão quanto à natureza jurídica da relação e ao equilíbrio econômico-financeiro; (iv) definir a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à valoração das provas, pois o acórdão analisou os documentos constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela ocorrência de colisão com tombamento subsequente. 4. Inexiste contradição na interpretação contratual, sendo compatível a delimitação das coberturas com a aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor. 5. A natureza consumerista da relação foi devidamente reconhecida com base na atividade desenvolvida e na prestação de serviço mediante contraprestação, afastando a alegação de omissão. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 7. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das matérias pertinentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Embargos conhecidos e desacolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos da parte. 3. O prequestionamento é satisfeito com o debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, 1.026, §2º; CC, arts. 113, 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8027569-79.2024.8.05.0001, sendo Embargante a AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular e Embargado Gilmar da Silva Cangussu, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator